Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076, STJ. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Denunciação da lide, intervenção de terceiro, instaura ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada no curso de outra ação condenatória principal, tendo como finalidade permitir o exercício pelo denunciante de pretensão indenizatória que tem contra terceiro nas hipóteses previstas em lei (art. 125 do CPC). Assim, serão duas lides que serão processadas simultaneamente e julgadas na mesma sentença (art. 129 do CPC). 1.1. Com isso, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é distribuída diferentemente em cada uma das lides, cabendo ao autor e/ou réu denunciante o débito relativo à lide preliminar e, ao réu denunciante e/ou denunciado, o débito referente à demanda incidente. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 129, CPC prevê a condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.
2. Na hipótese, a parte denunciada/agravada foi excluída dos autos em razão de sua ilegitimidade passiva, impondo ao denunciante o ônus de arcar com os honorários advocatícios em favor da denunciada excluída da lide.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e restringiu a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no § 8o do art. 85, CPC. Em alinhamento à Tese vinculante, foi promulgada a Lei Federal 14.365, de 2/6/2022, a qual acresceu o § 6o-A ao art. 85 do CPC, vedando apreciação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável. 3.1. Na hipótese, fixados os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa a serem pagos pelo denunciante em favor da denunciada, não há reparos na decisão agravada.
4. O Código de Processo Civil prevê, expressamente, que somente serão majorados os honorários fixados anteriormente; tendo havido arbitramento de honorários pelo juízo de origem, majorados em grau recursal em 1% (um por cento), totalizando 4% em desfavor do agravante (§ 11 do art. 85 do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.